Tribunal: TJSP
Processo: 2026892-04.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA EMPREGADA PARA MOVIMENTAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA EMPREGADA PARA MOVIMENTAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS, sob alegação de que os recursos possuem natureza alimentar e seriam inferiores ao limite de quarenta salários mínimos previsto no art. 833 do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em conta bancária do executado estão abrangidos pelas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. Os documentos coligidos nos autos demonstram que a conta bancária atingida pela constrição é usada para movimentação financeira vinculada à atividade empresarial exercida pelo agravante como microempreendedor individual, com emissão reiterada de notas fiscais e recebimento de valores provenientes da prestação de serviços.
4. A proteção prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação segura de que os valores constritos decorrem exclusivamente de verbas salariais ou alimentares, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não possui aplicação automática, sendo necessária demonstração de que os valores inferiores a quarenta salários-mínimos constituem efetiva reserva destinada à preservação do mínimo existencial, circunstância não evidenciada no caso concreto.
6. Ausente comprovação de comprometimento do capital de giro, paralisação das atividades econômicas, ou prejuízo concreto à subsistência do executado, mostra-se legítima a manutenção da constrição judicial.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC depende de comprovação inequívoca da natureza salarial ou alimentar dos valores constritos.
2. Valores mantidos em conta empregada para movimentação de atividade empresarial não se presumem impenhoráveis.
3. A proteção do art. 833, X, do CPC exige demonstração concreta de que a quantia bloqueada constitui reserva mínima indispensável à subsistência do executado.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2325311-12.2025.8.26.0000, Rel. Adriana Carvalho, 14a Câmara de Direito Público, j. 17/11/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2390168-04.2024.8.26.0000, Rel. Sidney Braga, 19a Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2025.